Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO INTERNA, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. REAPRECIAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Nova apreciação das astreintes no julgamento da apelação quanto ao cabimento e valor não implica o reconhecimento do descumprimento de ordem judicial.
3. É remansosa a jurisprudência da Corte Superior no sentido de ser incabível a majoração de honorários quando o provimento for apenas parcial, ou seja, a regra do par. 11 somente tem incidência quando o recurso não é conhecido ou desprovido
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.